Tribunal: TJMT
Processo: 1014710-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014710-67.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), HELENA BATISTA DE MORAES - CPF: 427.797.311-68 (RECORRIDO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO. SANEAMENTO BÁSICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EVIDÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA DO MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESÍDUOS DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção,
a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial.

2.

Resta justificada a inclusão do ente público no polo passivo da ação no bojo da qual se discute dano causado por rede de esgoto municipal e, ainda, transpassa via pública.

3.

O conjunto fático-probatório evidencia a
responsabilidade do ente municipal
e a concessionária prestadora do serviço público pelos eventos narrados na lide.

4.

“É encargo inafastável do Município promover a ocupação ordenada do solo urbano, consoante previsão do art. 30, VIII, da Constituição. O dever de realizar o asfaltamento das vias, a implementação de iluminação pública, redes de energia, água e esgoto, calçamento de ruas etc. refere-se a todo o território do ente político, e não apenas a esses loteamentos incompletos, de modo a ‘garantir o bem-estar de seus habitantes’, nos termos do Plano Diretor e da legislação urbanística, conforme o art. 182 da CF, atendendo-se aos mais carentes em primeiro lugar”.
(STJ, REsp n. 1.164.893/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/7/2019)

5.

Os fatos noticiados possuem potencial para ingressar nos direitos da personalidade
. O dano reivindicado tem elementos concretos de aflição, envolvimento com a dignidade e paz, porquanto os sentimentos causados naquele que convive em seu lar com restos oriundos do esgoto, entre eles, dejetos, tomam a higidez física e psicológica de todo o núcleo familiar.

6.

O
quantum
indenizatório não representa excesso, atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença de parcial procedência para
“1- determinar que os requeridos providenciem o devido escoamento do esgoto que passa por debaixo da residência da autora, no endereço informado na exordial; 2- condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c súmulas 54 e 362, ambas do STJ;”.

Em suas razões recursais, alega a necessidade de reforma ao fundamento de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo e não é responsável pela realização das obras determinadas.

Requer seja reconhecida sua ilegitimidade e, de forma alternativa, a ausência de responsabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, houve o declínio por desnecessidade de intervenção ministerial (Id. 179002661 e 180549251).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

(i) Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

O município recorrente invoca a sua ilegitimidade passiva para responder os termos da lide, ao fundamento de que a responsabilidade pelos eventos é do IFMT e de terceiros que efetuaram obras no local.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Além disso, de análise das provas dos autos, os registros fotográficos apontam encanação de esgoto em parte do imóvel que transpassa a via pública, somado ao fato de que a empresa concessionária apresentou mapa pelo qual indica se tratar de rede de esgoto municipal interligada à rede de esgotamento sanitário desde 06/07/2001 (id. 160447313, pág. 4).

Envolvendo a questão serviço sob as competências do Município, são as razões por que resta justificada a sua inclusão no polo passivo, ao menos, pelo ponto de vista dos pressupostos processuais. Nesse contexto:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAESTRUTURA INADEQUADA – ALAGAMENTO DE RUA – NECESSIDADE DE REFORMA E ADEQUAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEVER CONSTITUCIONAL – OMISSÃO VERIFICADA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A responsabilidade pelas obras e manutenção da canalização das redes de esgoto pluvial incumbe ao ente municipal, sendo a matéria atinente aos direitos difusos da cidadania, nos termos dos artigos 30 e 182 da Constituição Federal. 2. De forma excepcional, o Poder Judiciário atua na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

(TJ-MT, N.U 0008488-73.2012.8.11.0055, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

(ii) Mérito

Cingem-se as razões recursais quanto à ausência de responsabilidade do ente municipal pelos eventos (transbordo de esgoto na parte interna do imóvel).

Em breve síntese, a parte autora/recorrida ingressou com a ação de obrigação cominatória cumulada com danos materiais e morais, no bojo da qual narra que seu imóvel vem sofrendo com o transbordar de sujeiras e coliformes fecais devido a uma rede de esgoto por debaixo.

Da incursão do quadro probatório, é incontroversa a ocorrência dos fatos, o que pode ser facilmente verificado pelos registros fotográficos e pelas ordens de serviço que apontam as diversas tentativas, por anos a fio, para resolução do problema.

Portanto, o ponto controvertido e limitado ao presente recurso está centralizado em examinar a quem compete a responsabilidade pela obrigação positiva e danos.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.164.893/SE, fez importantes ponderações envoltas ao tema. Eis a ementa:

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. ART. 40 DA LEI LEHMANN (LEI 6.766/79). ESTATUTO DA CIDADE. DEVER MUNICIPAL. LIMITAÇÃO ÀS OBRAS ESSENCIAIS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Os autos tratam de parcelamento clandestino do solo urbano em Sergipe, onde Gilberto Costa Santos passou a firmar compromissos de compra e venda de lotes de área que denominou "Loteamento Porto do Gringo".

2. O acórdão recorrido manteve condenação do loteador, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB e do Município de Aracaju na obrigação de executar todas as obras de infraestrutura necessárias à urbanização total do loteamento.

3. O munícipio recorrente alega, em síntese, que o art. 40 da Lei 6.766/1979 estabelece faculdade do Poder Público, que "somente se daria em excepcionalíssimas hipóteses, eleitas pelo Poder Público dentre suas várias prioridades na implementação das políticas públicas".

(...)

11. Todavia, o voto do relator, eminente Min. Benedito Gonçalves, deixa claro que "não se pode negar a existência de responsabilidade do município quanto à implementação da infra estrutura necessária à regularização do loteamento quando é omisso no dever de fiscalizar o loteador inadimplente", embora deixando claro que, "na hipótese de loteamento privado irregular, enquanto for possível a responsabilização do loteador, a responsabilidade do Município é subsidiária, à falta de previsão legal pela solidariedade".

12. Lembra, ainda, que os municípios têm obrigação própria e autônoma quanto à implementação de políticas públicas que têm por fim o saneamento básico e a infraestrutura urbana (artigos 23, inciso IX, 30, inciso VIII, e 182 da Constituição Federal; e art. 2o da Lei 10.257/2001).

13. Conclui afirmando que é "oportuno esclarecer que há duas situações distintas. Na primeira, há a possibilidade de a administração municipal agir enquanto é possível cobrar do empreendedor-loteador o cumprimento de suas obrigações. É faculdade sua utilizar recursos públicos para tomar as providências pendentes de competência do loteador, ressarcindo-se do custo. Na segunda, não mais é possível exigir o cumprimento das obrigações pelo loteador, a municipalidade é omissa e o loteamento começa a se efetivar sem a observância das normas legais, com violação do direito à infra-estrutura urbana e lesão aos moradores. Nessa hipótese, o Poder Público Municipal é responsável pela regularização lato sensu do loteamento". INEXISTÊNCIA DE POSICIONAMENTO FIRME DA PRIMEIRA SEÇÃO 14.

Inexistindo posição pacífica das duas Turmas de Direito Público sobre o tema da obrigatoriedade ou não de o Poder Municipal realizar as obras necessárias para regularização de loteamento clandestino ou irregular, o presente julgamento mostra-se oportuno para definição dele. ANÁLISE DO DEVER-PODER DE REGULARIZAÇÃO

15. A rigor, o dever do Município não se restringe ao loteamento incompleto, nem decorre essencial ou exclusivamente da disposição da Lei Lehmann (Lei 6.766/1979).

16. É encargo inafastável do Município promover a ocupação ordenada do solo urbano, consoante previsão do art. 30, VIII, da Constituição. O dever de realizar o asfaltamento das vias, a implementação de iluminação pública, redes de energia, água e esgoto, calçamento de ruas etc. refere-se a todo o território do ente político, e não apenas a esses loteamentos incompletos, de modo a "garantir o bem-estar de seus habitantes", nos termos do Plano Diretor e da legislação urbanística, conforme o art. 182 da CF, atendendo-se aos mais carentes em primeiro lugar.

17. No âmbito infraconstitucional, a atuação do governo local deve buscar garantir o "direito a cidades sustentáveis" e evitar o parcelamento do solo inadequado em relação à infraestrutura urbana, segundo determina o art. 2o, I e VI, "c", do Estatuto da Cidade.

18. O dever de regularizar loteamentos há de ser interpretado à luz dessas disposições constitucionais e legais. A omissão do loteador não gera, por si, prioridade absoluta e automática no confronto com outras demandas preexistentes e relativas à malha urbana. Seria desarrazoado interpretar a lei federal de tal modo a nela enxergar uma garantia de "fura-fila" no atendimento das carências sociais, sobretudo se, para solucionar as eventualmente judicializadas, acabar-se por desamparar os mais pobres, com igual precisão urbanístico-ambiental.

19. O art. 40, § 5o, da Lei Lehmann determina que a regularização dos loteamentos deve observar as diretrizes fixadas pela legislação urbanística, sendo inviável impor ao Município descumprimento de suas próprias leis (quando, por exemplo, proíbe a ocupação de certas áreas de risco), por conta tão só de omissão do loteador.

(...)

28. Não é possível afastar peremptoriamente a responsabilidade do Município, devendo este ser condenado a realizar somente as obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5o, da Lei Lehmann).

CONCLUSÃO

29. Pelo exposto e com base no entendimento recentemente adotado pela Primeira Turma apontado nos itens 10 a 13 e na orientação tradicionalmente adotada pela Segunda Turma, que, em verdade, não foi alterado, como apontado nos itens 5 a 9, é possível se definir uma tese.

30. Existe o poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5o, da Lei 6.799/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da Administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora.

31. Recurso Especial parcialmente provido para restringir a obrigação do Município de executar as obras de infraestrutura somente àquelas essenciais nos termos da legislação urbanística local, compreendendo, no mínimo, ruas, esgoto e iluminação pública, de forma a atender somente os moradores já instalados, não havendo esse dever em relação a parcelas do loteamento irregular eventualmente ainda não ocupadas.

(REsp n. 1.164.893/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, Dje de 1/7/2019)

Embora o caso paradigma versasse sobre loteamento irregular, as questões guias convergem com a hipótese aqui em mesa, pois estabelecida que a responsabilidade do ente municipal pelas obras, dentre elas, o saneamento básico (rede de esgoto), é própria e autônoma (artigos 23, inciso IX, 30, inciso VIII, e 182 da Constituição Federal; e art. 2o da Lei 10.257/2001). Demais disso, a alegação puramente baseada no fato de que prestação ocorre pela concessionária não é suficiente para afastar, de plano, a responsabilidade do ente, segundo a Corte Superior:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ARTIGOS 23, INCISO VI E 225, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DO PODER CONCEDENTE. DANO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE A RECORRENTE E A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP (DELEGATÁRIA DO SERVIÇO MUNICIPAL). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR ATO DE CONCESSIONÁRIO DO QUAL É FIADOR DA REGULARIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA BOA EXECUÇÃO DO CONTRATO PERANTE O POVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

I - O Município de Itapetininga é responsável, solidariamente, com o concessionário de serviço público municipal, com quem firmou "convênio" para realização do serviço de coleta de esgoto urbano, pela poluição causada no Ribeirão Carrito, ou Ribeirão Taboãozinho.

II - Nas ações coletivas de proteção a direitos metaindividuais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a responsabilidade do poder concedente não é subsidiária, na forma da novel lei das concessões (Lei n.o 8.987 de 13.02.95), mas objetiva e, portanto, solidária com o concessionário de serviço público, contra quem possui direito de regresso, com espeque no art. 14, § 1° da Lei n.o 6.938/81. Não se discute, portanto, a liceidade das atividades exercidas pelo concessionário, ou a legalidade do contrato administrativo que concedeu a exploração de serviço público; o que importa é a potencialidade do dano ambiental e sua pronta reparação.

(REsp n. 28.222/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 15/2/2000, DJ de 15/10/2001, p. 253)

Tendo por essa asserção, o Tribunal de Justiça deste Estado, em sede de ação civil pública, já delineou o envolvimento entre a concessionária de serviço público e o município competente na condição de responsável por fiscalizar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PUBLICO.
MUNICIPIO
DE MARCELANDIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPLEMENTAÇÃO DA
REDE
SANITÁRIA DE
ESGOTO
. ABSTECIMENTO DE AGUA. PREVISÃO CONTRATUAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA CONCESSINÁRIA PRORROGADO PARA APÓS O ATENDIMENTO DAS PROVIDENCIAS CABÍVEIS AO
MUNICÍPIO
. ASTREINTES AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE RETIFICADA.
O saneamento básico é serviço público essencial, e por essa razão deve ser garantido e zelado pelos entes federativos e pelas respectivas
concessionárias
de serviço público em sua integralidade e universalidade, conforme previsão do art. 23, IX, da Constituição Federal, sendo admitido o controle judicial quando demonstrada a indevida omissão de dever constitucionalmente garantido.
A não execução das obras de construção da
rede
de tratamento de
esgoto
sanitário nos termos previstos no contrato de concessão e a falha na prestação de serviço de fornecimento de água de forma contínua, autorizam o deferimento da medida liminar.
Comprovada a omissão do ente público na fiscalização e disponibilidade de área adequada para realização da implementação da
rede
de
esgoto
, o prazo para a
concessionária
implantar a
rede
de esgotamento sanitário deve iniciar após o
Município
de Marcelândia providenciar as licenças ambientais e disponibilizar, formalmente, a área para construção da estação de tratamento.
Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade.
Quanto a inversão do ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ensina que, a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. (STJ -REsp n. 1.667.776/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/8/2017). (TJ-MT N.U 1020308-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

Não há dúvidas que o tema “saneamento básico” é complexo dentro das ações de políticas públicas, mas, daí, é insatisfatório para a isenção da obrigação.
Inter partes,
não se pode desconsiderar a responsabilidade civil que a Constituição Federal atribui às pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, em seu art. 37, § 6o.

Inclusive, com moldura fática próxima ao caso do autor/recorrido, em ação movida contra o Município de Cuiabá e a concessionária, segue julgado também das Câmaras de Direito Público do TJ-MT, a título de reforço:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REFLUXO DA REDE DE ESGOTO – INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas, dada a responsabilidade da concessionária Águas Cuiabá S.A. pela rede de esgoto, bem como do Município de Cuiabá pela drenagem das águas pluviais nas vias públicas.

2. Preliminar de nulidade da sentença afastada, eis que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não consubstancia cerceamento de defesa.

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

4. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

5. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

6. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo considerar a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e das pessoas obrigadas, sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos.

7. Quanto à atualização dos valores, deve ser observado o decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral.

9. Recurso interposto por Águas Cuiabá S.A. parcialmente provido. Recurso interposto pelo Município de Cuiabá parcialmente provido.

(N.U 0039173-37.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

À guisa de todo o contexto, configurada a responsabilidade do ente municipal
e preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Considerando a regra da congruência, relativo ao dever de reparação por danos morais, a ocorrência dos fatos dispensa profundas digressões sobre o dano experimentado pela parte autora e o ingresso nos direitos da personalidade. O dano reivindicado tem elementos concretos de aflição, envolvimento com a dignidade e paz, porquanto os sentimentos causados naquele que convive em seu lar com restos oriundos do esgoto, entre eles, dejetos, tomam a higidez física e psicológica de todo o núcleo familiar.

Logo, sem muitos esforços, desborda as raias do tolerável da vida civil e enseja lesão aos direitos personalíssimos.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice,
a sentença recorrida conduziu os elementos para o valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente a natureza dos fatos, a quantia fixada na origem adequa-se ao dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida incólume por seus próprios fundamentos (
art. 46, Lei n. 9.099/1995
c.c.
art. 27, Lei n. 12.153/2009)
.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023